Tribunal: TJDFT
Processo: 0704191-36.2018.8.07.0005
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE GUARDA. SITUAÇÃO FÁTICA CONSOLIDADA EM FAVOR DO GENITOR. SUPORTE DOS AVÓS PATERNOS. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. GUARDA UNILATERAL.
1. A guarda deve observar o melhor interesse da criança e sua alteração, quando consolidada faticamente em favor do genitor, somente deve ocorrer quando verificado que o seu detentor não está lhe prestando a devida assistência moral, educacional e material.
2. Negou-se provimento ao apelo.